Tribunal: TJPA
Processo: 0812897-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812897-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARAJO CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA, MARAJO CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA, MARAJO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA, MARAJO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA, MARAJO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA, W C MOREIRA LTDA, MOREIRA E MOREIRA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. POLÍCIA ADMINISTRATIVA. COMÉRCIO DE GÁS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, revogando liminar concedida em mandado de segurança para suspender a exigibilidade da Taxa de Alvará (DPA), prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 6.010/1996 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.423/1982. As agravantes alegam ilegalidade da cobrança sob os fundamentos de ausência de serviço público específico e divisível, bitributação em relação à TLPL, e afronta ao princípio da livre iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da liminar que suspende a cobrança da Taxa de Alvará (DPA); (ii) analisar a legitimidade da cobrança da referida taxa com base no exercício do poder de polícia pela Divisão de Polícia Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade desempenhada pela Divisão de Polícia Administrativa — fiscalização de atividades potencialmente perigosas — decorre do exercício regular do poder de polícia, e está constitucional e legalmente autorizada pelos arts. 144 da CF/1988, 193 e 217 da Constituição Estadual, art. 5º da LC Estadual nº 022/1994 e art. 2º da Lei Estadual nº 6.010/1996.

A cobrança da Taxa de Segurança (DPA) encontra respaldo na Lei Estadual nº 6.010/1996, cujo fato gerador é o exercício efetivo ou potencial do poder de polícia, sendo devida por estabelecimentos que realizam comércio de produtos de risco, como o gás, o que atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no art. 145, II, da CF/1988.

Não há configuração de bitributação, pois a Taxa de Localização e Funcionamento (TLPL) possui natureza e fato gerador distintos da Taxa de Segurança Pública, cuja finalidade é a fiscalização preventiva da ordem e da segurança, exercida por órgãos estaduais
.

Os interesses de ordem pública, relacionados à segurança e à fiscalização de atividades de risco, devem prevalecer sobre os interesses econômicos privados, não havendo probabilidade do direito invocado pelas agravantes.

A suspensão da exigibilidade da taxa compromete a atuação preventiva do Estado e não se justifica diante da existência de previsão legal e regulamentar clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A Taxa de Segurança Pública prevista na Lei Estadual nº 6.010/1996 é legítima, pois possui fato gerador vinculado ao exercício do poder de polícia sobre atividades de risco, sendo específica e divisível.

A cobrança da taxa em face de estabelecimentos que comercializam gás não configura bitributação, por se tratar de exação diversa da TLPL, com finalidades e competências distintas.

A atuação da Divisão de Polícia Administrativa no exercício do poder de polícia tem respaldo constitucional e legal, e sua incidência não afronta o princípio da livre iniciativa quando visa proteger a ordem pública e a segurança coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II e art. 144; CE/PA, arts. 193 e 217, II; LC Estadual nº 022/1994, art. 5º, VII; Lei Estadual nº 6.010/1996, arts. 1º a 3º; Decreto Estadual nº 2.423/1982; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0800764-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21/7/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de interno
(Id 24615534) interposto por
MOREIRA E MOREIRA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA; W C MOREIRA LTDA; MARAJO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA; MARAJO CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
contra decisão monocrática que dá provimento ao agravo de instrumento e revoga a decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca da Capital que concede liminar determinando a suspensão da cobrança da taxa de Alvará (DPA), prevista no art. 1º da Lei nº 6.010/1966, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.423/1982.

Em suas razões, as agravantes sustentam, em síntese que:
a)
a ausência de fato gerador para a cobrança da taxa, pois a exigência da Taxa de Alvará (DPA) viola o art. 145, II, da Constituição Federal, que condiciona a instituição de taxas à prestação de serviço público específico e divisível, o que não ocorre no caso em tela, uma vez que a atividade exercida pela Divisão de Polícia Administrativa não se traduz em serviço prestado diretamente ao contribuinte;
b)
as Agravantes já recolhem a TLPL, o que caracteriza indevida bitributação pela imposição de uma nova taxa que tem o mesmo fato gerador;
c)
a continuidade da cobrança da taxa pode resultar em graves prejuízos financeiros às Agravantes, comprometendo a atividade econômica das empresas e ferindo o princípio da livre iniciativa; e a suspensão da cobrança até o julgamento do mérito não gera dano irreparável ao Estado, pois eventual reconhecimento da legitimidade da taxa possibilitará sua cobrança retroativa.

Requer o provimento do agravo interno com reforma da decisão monocrática para restabelecer a medida liminar anteriormente concedida, determinando que o Estado do Pará se abstenha de exigir a Taxa de Alvará (DPA) até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 25455283).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Trata-se de
agravo de interno
interposto contra decisão monocrática que dá provimento ao agravo de instrumento e revoga a decisão prolatada pelo juízo a quo que concede liminar determinando a suspensão da cobrança da taxa de Alvará (DPA), prevista no art. 1º da Lei nº 6.010/1966, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.423/1982.

A decisão monocrática ora agravada foi prolatada em sede de agravo de instrumento suspendendo a decisão interlocutória concessiva de liminar em mandado de segurança, determinando a suspensão, até o julgamento da ação mandamental, do ato administrativo do Delegado da Divisão de Polícia Administrativa do Estado do Pará, que cobra o recolhimento da Taxa para Expedição de Alvará (DPA) prevista na Lei nº 6.010/1996, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.423/1982.

As agravantes requerem a reforma da decisão alegando, em síntese:
a)
a ausência de fato gerador para a cobrança da taxa, pois a exigência da Taxa de Alvará (DPA) viola o art. 145, II, da Constituição Federal, que condiciona a instituição de taxas à prestação de serviço público específico e divisível, o que não ocorre no caso em tela, uma vez que a atividade exercida pela Divisão de Polícia Administrativa não se traduz em serviço prestado diretamente ao contribuinte;
b)
as Agravantes já recolhem a TLPL, o que caracteriza indevida bitributação pela imposição de uma nova taxa que tem o mesmo fato gerador;
c)
a continuidade da cobrança da taxa pode resultar em graves prejuízos financeiros às Agravantes, comprometendo a atividade econômica das empresas e ferindo o princípio da livre iniciativa; e a suspensão da cobrança até o julgamento do mérito não gera dano irreparável ao Estado, pois eventual reconhecimento da legitimidade da taxa possibilitará sua cobrança retroativa.

Cinge-se, o presente recurso, a averiguar se presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida; não cabendo análise do mérito da ação de origem, o que configuraria indevida supressão de instância.

Pois bem.

A probabilidade do direito, na espécie, se alicerça na autorização constitucional concedida aos órgãos policiais para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Senão vejamos o teor do art. 144 da CF:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital." (redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019).

Nessa esteira, a Constituição Estadual em seu art. 193, §1º, estabelece:

"
Art. 193. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, subordinados ao Governador do Estado:

§ 1°. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, definindo suas competências, estruturando suas carreiras e fixando direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho de seus integrantes
." (grifado)

Na esfera estadual, a legislação respalda a cobrança da taxa de polícia administrativa. Vejamos:

Constituição Estadual:

“Art. 217. O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos de sua competência;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;”

Lei Complementar Estadual 022/94:

“Art.
5°. São funções institucionais exclusivas da Polícia Civil, e de polícia judiciária, investigatória policial, a de caráter criminalístico e criminológico, a cautelar pré-processual, a preventiva da ordem e dos direitos, o combate eficaz da criminalidade e da violência, além das seguintes
:

...

VII – Organizar e manter o cadastramento de armas, munições, explosivos e demais produtos controlados, bem como expedir licenças para as respectivas aquisições e portes, a seu critério, mediante o pagamento das taxas devidas em decorrência do exercício do poder de polícia;”

Lei Estadual nº 6.010/1996:

“
Art. 1º Fica instituída a Taxa de Segurança, com base no art. 217, inciso II, da Constituição Estadual, que será devida e arrecadada, nos termos desta Lei
.

Art. 2º
A Taxa de Segurança tem como fato gerador a efetiva ou potencial utilização, por pessoa determinada, de qualquer ato decorrente do exercício do Poder de Polícia, serviço ou atividade policial-militar, inclusive policiamento preventivo, prestados ou postos à disposição do contribuinte por qualquer dos órgãos do Sistema de Segurança Pública (art. 3º da Lei 5.944/96), exceto o Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN-PA.

Art. 3º
O contribuinte da Taxa de Segurança é toda pessoa física ou jurídica que motivar a prestação do serviço público, na forma do disposto no art. 2º desta Lei."

Lei Estadual nº 6.430/2001 - Anexo

que estabelece a Tabela para Cálculo das Taxas Administrativas e de Serviços Instituídas e Cobradas pelo Poder Público Estadual

2 TAXAS RELATIVAS À POLÍCIA ADMINISTRATIVA

2.2.18 Indústria e comércio de explosivos, gases, corrosivos e produtos pirotécnicos - Anual - 297,65
”

Da norma, se extrai cabível a cobrança de taxa de segurança relativa à polícia administrativa de estabelecimentos comerciais de explosivos, gases, corrosivos e produtos pirotécnicos, o que afasta a probabilidade de direito das agravadas, que exercem atividade de risco, o comércio de gás.

Não há configuração de bitributação, pois a Taxa de Localização e Funcionamento (TLPL) possui natureza e fato gerador distintos da Taxa de Segurança Pública, cuja finalidade é a fiscalização preventiva da ordem e da segurança, exercida por órgãos estaduais.

Cabe, portanto, a ponderação dos prejuízos, na espécie, considerando os interesses de caráter público e privado; devendo prevalecer o primeiro.

Destaco julgado desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE DE DIVERSÃO PUBLICA (CASA DE SHOW). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL EMITIDA PELO MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO. ATUAÇÃO DA DIVISÃO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA (DPA) PAUTADA NA LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, IX, DA LEI Nº 22/94 C/C O ARTIGO 14, I, § 2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.423/82. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800764-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 )”

A cobrança da Taxa de Segurança (DPA) encontra respaldo na Lei Estadual nº 6.010/1996, cujo fato gerador é o exercício efetivo ou potencial do poder de polícia, sendo devida por estabelecimentos que realizam comércio de produtos de risco, como o gás, o que atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no art. 145, II, da CF/1988. A suspensão da exigibilidade da taxa compromete a atuação preventiva do Estado e não se justifica diante da existência de previsão legal e regulamentar clara.

Diante do exposto,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/07/2025